Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO.
1. De acordo com a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. Constatado pelo laudo pericial que a assinatura constante no contrato não era da autora, deve o banco ser responsabilizado pela fraude cometida por terceiro.
3. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório.
4. Na hipótese, observa-se a ofensa à integridade psíquica: evidente o sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, a qual sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário por falha nos serviços prestados pelo banco.
5. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
6. A majoração ou redução do quantum fixado para fins de indenização pode dano moral, em sede recursal, é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo.
7. O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual é a data do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.